Tribunal: TJMT
Processo: 1026280-13.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026280-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.019.706-10 (AGRAVANTE), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), TIAGO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 028.566.341-09 (AGRAVADO), NEUCI DE FATIMA PIMENTA - CPF: 453.374.701-91 (AGRAVADO), ANDRE PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 044.425.381-58 (AGRAVADO), ALFREDO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 083.317.072-49 (AGRAVADO), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1026280-13.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADOS
: TIAGO NPAULO DE OLIVEIRA e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO “
A QUO
” – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO ANTERIOR PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida decisão do Juiz “
a quo
” que indefere a suspensão de mandado de reintegração de posse na origem, principalmente quando o magistrado nada mais fez do que cumprir acórdão emanado do Tribunal em face de recurso anterior que determinou a realização do ato.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1026280-13.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADOS
: TIAGO NPAULO DE OLIVEIRA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS
em face da

decisão interlocutória proferida na

Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Reintegração de Posse nº 0000893-28.2016.8.11.0105 – Código nº 72287
-, ajuizada por

TIAGO PAULO DE OLIVEIRA
, que
indeferiu o sobrestamento da reintegração de posse

até a avaliação das cabeças de gado de sua propriedade visando a quitação dos valores pendentes no contrato existente entre as partes, bem como não aceitou os animais como garantia até julgamento do mérito da ação principal.

Em suma, aduz o agravante que os agravados promoveram Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada e Reintegração de Posse, sendo indeferida na origem a antecipação de tutela, dando azo ao
RAI nº 1009367-87.2019.8.11.0000
, o qual foi provido parcialmente,
mantendo o indeferimento da liminar
, contudo, determinou que o ora agravante, agravado naquele recurso, procedesse no prazo de
90 (noventa) dias
o depósito judicial do restante da quantia devida, determinando ainda que,
decorrido o prazo sem qualquer depósito
, deveria ser expedido

o competente mandado de reintegração de posse em favores

dos agravantes do RAI acima descrito.

Assevera ainda que os 90 (noventa) dias venceu no mês
agosto/2020
, todavia, como não dispunha da quantia devida, ofereceu como garantia seu rebanho de semoventes num total de 342 cabeças até o julgamento do mérito da ação.

Informa que o Juiz singular rejeitou o gado como garantia, diante da incerteza da existência dos semoventes, desconsiderando por completo a prova documental oriunda do INDEA-MT, determinando a reintegração de posse em favor dos agravados.

Adiante, defendeu a existência dos semoventes, ponderando que pelo atual valor médio da arroba no mercado, seria suficiente para quitar os valores em aberto, o que colocaria um fim ao processo, contudo, o magistrado vem insistindo na reintegração de posse de uma terra em que o contrato de compra e venda foi adimplido em aproximadamente 2/3 (dois terços) de seu valor, haja vista que o valor global do contrato é de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais).

Por fim, diante da pandemia que assola o país, não consegue negociar os semoventes para quitar a dívida, bem como não teria local para acomodar os referidos animais caso a reintegração de posse fosse cumprida de imediato, pugnando pela liminar recursal visando a suspensão do mandado, a fim de evitar danos de difícil reparação.

A liminar recursal foi deferida em decisão da lavra do eminente
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
, conforme
ID nº 71116976
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 71608968
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1026280-13.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADOS
: TIAGO NPAULO DE OLIVEIRA e OUTROS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se o presente recurso contra decisão monocrática que indeferiu o

sobrestamento da reintegração de posse até avaliação das cabeças de gado de sua propriedade visando a quitação dos valores pendentes no contrato existente entre as partes, ou o recebimento dos animais em garantia até julgamento do mérito do processo principal.

Não procede o inconformismo do agravante.

Isto porque, ao apreciar o mérito do
RAI nº 1009367-87.2019.8.11.0000
este resultou claramente na determinação para o agravado
HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS
, ora agravante,

depositar o débito remanescente pela venda e compra de quatro (04) áreas,
sendo a primeira do vendedor
TIAGO PAULO DE OLIVEIRA
na porção de
389,9527 hectares
; a segunda de
ANDRÉ PAULO DE OLIVEIRA
na porção
373.3711 hectares
; a terceira de
NEUCI DE FÁTIMA PIMENTA DE OLIVEIRA
na porção
358.9145 hectares
; e quarta de
ALFREDO PAULO DE OLIVEIRA
na
porção 445,28 hectares
, totalizando o patrimônio em
1.594,5183 hectares
.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo o voto condutor do acórdão do citado agravo de instrumento:

“(...)
VOTO

M É R I T O

Eminentes pares:

De início, faço um relato sucinto dos fatos para melhor compreensão do recurso.

Analisando detidamente o recurso,

cuida-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada de e Reintegração de Posse ajuizada por
TIAGO PAULO DE OLIVEIRA e OUTROS
em desfavor de
HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS
, visando a rescisão do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL RURAL
, firmado em
17/12/2014
,

referente a aquisição de quatro áreas de terras situadas no Município de Colniza-MT, no importe de
R$ 3.022.000,00 (três milhões e vinte e dois mil reais)
.

Denota-se da “
CLÁUSULA PRIMEIRA
” do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL RURAL
, que o comprador
HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS
, ora agravado, adquiriu as quatro (04) áreas de terras dos agravantes, sendo a primeira do vendedor
TIAGO PAULO DE OLIVEIRA
na porção de

389,9527 hectares
, a segunda de
ANDRÉ PAULO DE OLIVEIRA
na porção

373.3711 hectares
, a terceira de
NEUCI DE FÁTIMA PIMENTA DE OLIVEIRA
na porção
358.9145 hectares
e quarta de
ALFREDO PAULO DE OLIVEIRA
na porção
445,28 hectares
, totalizando o patrimônio em
1.594,5183 hectares
.

No tocante ao pagamento efetuado pelo comprador HAMILTON, bem como o resto a pagar, não há neste recurso de agravo de instrumento um valor certo e determinado. Todavia, em
janeiro de 2018
, quando da realização de uma audiência de tentativa de conciliação, o agravado declarou que restaria para pagamento
R$797.000,00 (setecentos e noventa e sete mil reais)
de um total de
R$ 3.022.000,00 (três milhões e vinte e dois mil reais)
.

Por outro lado, na mesma audiência, os agravantes declararam que os valores devidos seriam de
R$-1.921.021,97 (um mil, novecentos e vinte e um mil, vinte e um reais e noventa e sete centavos) –
ID nº 8399978
.

Ao apresentar os
embargos de declaração de ID nº 8820623
, em
18/07/2019
, os agravantes/embargantes informaram que quando do ajuizamento do primeiro
RAI nº 100762-60.2016.8.11.0000
, em
2016
, a inadimplência do agravado era de
R$788.453,66 (setecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos)
. No entanto, quando da interposição dos citados embargos, em
18/07/2019
, a inadimplência já era de
R$1.778.464,64 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
.

Portanto, quanto ao valor devido, o que se tem de concreto neste recurso são as alegações de cada uma das partes, inexistindo documento e comprovação de que foi realmente pago este ou aquele valor, bem como o que resta a pagar.

Contudo, mostra-se incontroverso no agravo de instrumento que quando do ajuizamento da ação principal, ambos as partes estavam inadimplentes com suas obrigações.

Isto porque, os agravantes, alegam que o requerido, ora agravado, tornou-se inadimplente em relação às obrigações avençadas no referido contrato, consistente em pagamento da parcela vencida a contar de
17/12/2015
, bem como duas parcelas de
17/12/2016
e duas de
17/12/2017
,
o que não foi negado pelo agravado
, exceto o valor devido, conforme acima já delineado.

Por sua vez, o agravado questionou o descumprimento contratual dos agravantes em primeiro lugar, sob o argumento de que o imóvel de
matrícula nº 849
de propriedade da terceira vendedora
NEUCI DE FÁTIMA PIMENTA DE OLIVEIRA
, não mais lhe pertencia, pois, pela averbação (
AV-04
) efetivada em data de
31/03/2014
, anterior ao instrumento de venda e compra, foi consolidada a propriedade resolúvel em favor do credor fiduciário (BANCO BRADESCO),
fato este incontroverso
.

Diante de tal situação,
os agravantes
ajuizaram
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada de Reintegração de Posse
, e o
agravado

Ação de Reconvenção
(
ID nº 8399613
). Em
11/07/2016
, o Juízo singular
indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada
, em que os agravantes objetivavam a rescisão do contrato entabulado, assim como a concessão de reintegração de posse dos imóveis descritos no instrumento.

Inconformados, interpuseram o
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000762 - 60.2016.8.11.0000
, de minha relatoria, que resultou na ratificação da impossibilidade de concessão de qualquer medida em caráter antecipatório, devido a necessidade de ampla dilação probatória, conforme julgamento realizado em
21/03/2018
.

Passados aproximadamente três (anos) do indeferimento da liminar, os autores/agravantes, com fundamento alteração da situação fática, fizeram pedido de reconsideração ao juízo “a quo”, sendo tal pedido indeferido, dando azo ao presente recurso.

Outra questão que não se encontra delineado no estreito limite do agravo de instrumento se as partes foram constituídas em mora, havendo tão somente a inadimplência confessada.

Pois bem.

Reexaminado os autos, verifica-se que a situação fática alterou em parte nestes últimos três anos, contudo, não suficiente,
por ora
, para concessão de liminar de rescisão contratual, muito embora o agravado se encontra na posse das áreas, sem que tenha realizado o pagamento do restante das prestações ou
consignado em Juízo
neste período.

A bem da verdade, pelo que se percebe, um dos principais motivos do agravado pela sua inadimplência resume no fato de um dos imóveis comprados não mais pertencia à vendedora, no caso, o imóvel de
358.9145 hectares
, matriculado sob nº 845 no CRI de Colniza-MT, vendido pela a agravante
NEUCI DE FATIMA PIMENTA,
cuja propriedade era desde
31/03/2014
, anterior ao instrumento de venda e compra e seu aditivo, do credor fiduciário (BANCO BRADESCO S/A), conforme
Averbação nº AV-04
.

Ocorre que a agravante
NEUCI

DE FATIMA PIMENTA
e o
BANCO BRADESCO S/A
realizaram um acordo para cancelamento da aludida averbação, retornando a área em questão às mãos da agravante, em
23/07/2018
, conforme
Averbação AV-06
, consequentemente, o imóvel ficou livre do ônus real e pessoal.

No caso em comento, embora tenha regularizada a situação, não pode ser desconsiderada a omissão da agravante
NEUCI DE FATIMA PIMENTA
sobre as restrições existentes anteriormente ao instrumento particular pactuado entre as partes, no entanto, eventual descumprimento contratual ou não das partes somente será resolvida quando do término da instrução processual e do julgamento da ação principal.

Todavia, a partir da regularização do imóvel, em
23/07/2018
, deveria o comprador,
que se encontra usando e gozando da propriedade
, ter pelo menos
consignado em juízo os valores devidos
, demonstrando a sua boa-fé processual e seu interesse em realizar o pagamento do débito,
além de ilidir a mora contratual, mesmo porque, ao contestar, resiste veementemente em relação à rescisão contratual
.

Ora

se o agravado pretende manter o contrato, de sua parte, deve honrá-lo na sua inteireza, efetuando o pagamento da parte inadimplida.

Ou seja, o que não pode é o agravado ficar aguardando o julgamento do mérito da ação principal e da reconversão na busca de danos materiais, lucros cessantes, multas e danos morais, para, posteriormente, realizar o pagamento dos valores devidos.

Feitas tais ponderações, muito embora o entendimento que a extinção do pacto não se opera automaticamente (de pleno direito) pela ocorrência da mora do promitente comprador, havendo necessidade de declaração judicial, certo é também que não pode o agravado deixar de consignar o valor devido, uma vez que, além da confessada inadimplência, vem usufruindo da propriedade, o que na realidade macula ambos os direitos, inclusive os danos financeiros são maiores para os agravantes

Desta forma, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva que norteiam os contratos, a antecipação de tutela não deve ser concedida, por ora.

Porém, fica a parte agravada desde já intimada para no prazo de 90 dias depositar em conta vinculada do juízo, o restante da quantia devida, excluindo-se os alegados danos e multa, uma vez que eventuais valores de condenações nos moldes pretendidos somente serão verificados com o julgamento do mérito do feito principal e da reconvenção

Assim sendo,
dou parcial provimento ao recurso
, para manter, por ora, o indeferimento da liminar, contudo, se decorrido 90 dias, sem qualquer depósito judicial, deverá ser expedido o competente mandado de reintegração de posse em favores dos agravantes, com as devidas cautelas legais.

É como voto.-“

Conforme se denota,
as partes pactuaram o I
NSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL RURAL
, firmado em
17/12/2014
, referente à aquisição de quatro áreas de terras situadas no Município de Colniza-MT, no importe de
R$ 3.022.000,00 (três milhões e vinte e dois mil reais)
, pagando parte deste valor, dando ensejo pelos vendedores à Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada de e Reintegração de Posse.

Segundo o comprador, alega que deixou de pagar o restante do valor sob o argumento de que um dos imóveis comprados não mais pertencia à vendedora, no caso, o imóvel de 358.9145 hectares, matriculado sob nº 845, vendido por NEUCI DE FÁTIMA PIMENTA, cuja propriedade era, desde
31/03/2014
, anterior ao instrumento de venda e compra e seu aditivo, do credor fiduciário BANCO BRADESCO S/A.

Ocorre que NEUCI DE FÁTIMA PIMENTA e o BANCO BRADESCO S/A realizaram um acordo para cancelamento da aludida averbação, retornando a área em questão às mãos da vendedora, em
23/07/2018
, consequentemente, o imóvel ficou livre do ônus real e pessoal.

Embora a vendedora em questão tenha regularizado a situação, o comprador preferiu aguardar o desfecho da ação principal, ao invés proceder o pagamento da quantia renascente ou consignado a quantia em juízo, deixando de demonstrar boa-fé, já que desde a aquisição vem usando e gozando da propriedade.

Que diante de tal situação, ao julgar o
RAI nº 1009367-87.2019.8.11.0000
,

o acórdão concedeu o prazo de 90 (noventa) dias para o comprador efetuar o depósito judicial remanescente, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos autores/agravados caso não houvesse o depósito no prazo acima.

Decorrido o prazo de 90 dias em agosto/2020, a parte não efetuou o depósito, sendo cumprido pelo juízo, corretamente, a segunda determinação.

No caso em tela, a bem da verdade o juiz não poderia de fato deferir a suspensão do mandado de reintegração de posse, uma vez que estava cumprindo a segunda parte da determinação proferida no acórdão do
RAI nº 1009367-87.2019.8.11.0000
, o qual inclusive já transitou em julgado em
25/06/2020
, conforme se verifica no PJE deste Tribunal.

Ademais, vale salientar que foi determinado o prazo de 90 dias para o depósito judicial, todavia, se passaram mais 240 dias sem que a parte tomasse providência, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o bom senso e pior: veio a parte recorrente mais uma vez bater às portas deste Tribunal de Justiça obtendo a liminar recursal. Data vênia, sem a mínima razão ou justificativa plausível para tanto.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, a decisão singular deve ser mantida, já que o juiz nada mais fez do que cumprir a determinação transitada em julgado deste Tribunal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, revogando a liminar recursal de
ID nº 71116976
,
devendo o Juiz determinar o
imediato cumprimento do mandado de reintegração de posse
,
sem mais delongas
,

uma vez que eventual recurso nestes autos serão recebidos no efeito devolutivo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021